Tribunal: TJMT
Processo: 1025172-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025172-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ABILIO VIEIRA - CPF: 156.968.988-15 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE COTAS E OUTRAS AVENÇAS – DIVIDAS APÓS A CESSÃO – NÃO COMPROVADA PELO AUTOR- SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência
pacificou entendimento de que é dever do Apelante impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1025172-83.2021.8.11.0041

APELANTE:
Luiz Abilio Vieira

APELADO:
Verde Transporte LTDA.

5a Vara Civel de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Luiz Abilio Vieira

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c cobrança de multa contratual por inadimplemento contratual, ajuizada por Luiz Abilio Vieira contra Verde Transporte Ltda.

SENTENÇA
: julgou improcedente o pedido inicial. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, porém, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendeu a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.

APELO
: o apelante aduz, o inadimplemento contratual pela apelada e a cominação da cláusula penal a qual dispõe que todas as obrigações com impostos a partir de 01/06/2014 serão de responsabilidade da promitente cessionária.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada (Id. 200372654).

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 200372656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, de modo a assegurar plena prestação jurisdicional.

Trata-se de uma ação de obrigação de fazer c/c cobrança de multa contratual por inadimplemento contratual proposta por Luiz Abilio Vieira contra Verde Transportes Ltda.

Afirma o autor que foi proprietário da empresa Viação Sol Nascente Ltda. e celebrou negócio jurídico em 04/12/2017, onde a

referida empresa foi adquirida pela empresa requerida, por meio de Contrato de Transferência de Cotas e Outras Avenças, através do qual a requerida “Promitente Cessionária” adquiriu do autor as quotas sociais pelo preço convencionado no contrato, e passou a ser dona do acervo patrimonial que incluiu a frota de veículos, escritórios, garagens, rotas e concessões da empresa Cedida. A requerida tomou posse e passou a explorar a atividade empresarial da empresa Cedida.

Relata que dentre as obrigações da empresa Verde Transporte Ltda, constou sua responsabilização pela dívida tributária perante a Receita Federal do Brasil, referente ao parcelamento da dívida conforme Lei n. 11.941 e junto a Procuradoria Geral do Estado (PGE), de débito referente à taxa de fiscalização da AGER, até o limite de R$ 600.000,00.

Consta que a empresa requerente, deixou de cumprir obrigações assumidas no contrato, e esse inadimplemento está a gerar consequências em virtude do ajuizamento de diversas execuções fiscais pelo Estado de Mato Grosso em seu desfavor.

Ocorre que as execuções fiscais movidas pelo Estado de Mato Grosso, está o processo judicial n. 1030837-17.2020.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, em que o exequente se diz credor do autor e de outros executados, por débitos da empresa Viacão Sol Nascente Ltda., na importância vultosa de R$ 2.075.793,35, fundamentado na Certidão de Dívida Ativa n. 20191629067.

Pois bem. Verifica-se que o autor, único sócio da empresa Viação Sol Nascente Ltda., cedeu e transferiu à empresa Verde Transporte Ltda. todas as suas cotas sociais, ocasião em que a Verde Transporte Ltda passou a ter responsabilidade sobre as obrigações tributarias, fiscais, criminais, cíveis e trabalhista a partir de 01.06.2014.

Conforme consta a clausula primeira do contrato de transferência firmado entre as partes Id. 60478398 a empresa requerida se comprometeu a assumir á divida tributaria junto a Receita Federal e Procuradoria Geral do Estado no valor de R$600.000,00, porquanto, a informação é de que a ação executiva possui como valor da causa R$ 2.075.793,35 conforme Certidão de Divida Ativa (Id 200372169). Assim certo esta juízo a quo em constar em sentença que essas responsabilidades devem ser apuradas nos autos da execução e não em vias oblíqua.

Quanto a divida trabalhista nota-se que o ex funcionário Ademir Carlos foi demitido antes da celebração do contrato de transferência de cotas realizado entre as partes, divida que devera ser dirimida pela Justiça do Trabalho.

Ainda que o autor sustente suas alegações, não se verifica provas suficientes do não cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa requerente.

Ademais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do Apelante impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia.

Embora o processo tenha sido julgado a revelia, o apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, e necessário se faz comprovar o dano patrimonial suportado por alguém. Não há responsabilidade sem dano, cabendo o ônus da prova ao autor da ação.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – ÔNUS DO ART.373, DO CPC - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção.
Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito,
ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11 do CPC, porquanto os honorários advocatícios de sucumbência já foram aplicados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024